Tribunal: TJMT
Processo: 1034453-68.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034453-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.804.075/0001-13 (APELANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), WILSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 568.020.131-34 (APELADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1034453-68.2018.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Pantanal Transportes Ltda. – ME.

Apelada
: Wilson Francisco da Silva

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR –

ELEMENTOS EVIDENCIADOS – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA -

DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO –OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DESPROVIDO.

O transportador responde objetivamente pelos danos eventualmente causados aos passageiros transportados, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC. A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro.

Evidenciado que a lesão sofrida pelo passageiro é originaria de acidente provocado por preposto da empresa de transporte, impositiva é a condenação da demandada ao pagamento de indenização pelos danos advindos desse evento.

A lesão resultante de acidente de trânsito gera na vítima sofrimento e abalo moral que foge a normalidade, notadamente quando ocasiona incapacidade ainda que parcial, configurando dano moral passível de indenização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, como foi ponderado na hipótese.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1034453-68.2018.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Pantanal Transportes Ltda. – ME.

Apelada
: Wilson Francisco da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Pantanal Transportes Ltda,
em face da r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Aç
ão de Indenização por Danos Morais n. 1034453-68.2018.8.11.0041,

proposta por
Wilson Francisco da Silva
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa requerida
ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais em razão do acidente de trânsito que arbitrou em

R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento e juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso, além do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a empresa de ônibus, ora apelante, sustentando a ausência dos requisitos da responsabilidade civil objetiva, ante a inexistência do nexo causal e do dano.

No ponto, assevera que o apelado é portador de doença pré-existente, o que explica as lesões na perna, que demonstra que o membro já estava danificado antes da suposta queda dentro do transporte coletivo.

Aduz que em razão das lesões existentes na perna do apelado, não decorrerem do acidente, mas originaria de doença pré-existente, não há que se falar em responsabilidade da empresa.

Questiona a desproporcionalidade do
quantum
arbitrado pelos danos morais, oportunidade em que requer a minoração do valor.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado pelos danos morais.

Contrarrazões, coligidas no Id n. 177055717, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1034453-68.2018.8.11.0041 – Capital.

Apelante
: Pantanal Transportes Ltda. – ME.

Apelada
: Wilson Francisco da Silva

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta objetivando a condenação da empresa Pantanal Transportes Ltda., ao ressarcimento dos prejuízos extrapatrimoniais experimentados pela parte autora, em razão de acidente de trânsito que resultou em sequelas.

Narrou a autora, que por conta do sinistro causado por culpa do preposto da empresa, sofreu implicações física e psicológica, na medida em que ficou incapacitado para ocupações habituais

e para o labor, além de debilidade no membro inferior direito,

em razão de fratura da tíbia distal por ocasião do acidente, além disso não recebeu assistência da empresa.

Por tais fatos, requereu a condenação da empresa de transporte coletivo, ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de 30 (trinta) salários mínimos.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa, réplica, e ultimada a instrução processual, com a produção de prova oral e pericial, seguida pela apresentação do laudo pericial e manifestação das partes, a magistrada
a quo
, proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor na inicial, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mais juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária, pelo INPC
,
além do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a ré.

Questiona a ausência dos elementos da responsabilidade civil objetiva, notadamente a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano, ao fundamento de que as lesões existentes na perna do apelado, não decorrerem do acidente, pois originarias de doença pré-existente. Subsidiariamente, combate a desproporcionalidade do
quantum
indenizatório.

Como se sabe a responsabilidade da empresa de transporte é objetiva, de sorte que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas, cuja responsabilidade contratual por acidente com o passageiro não é elidida por fato culposo de terceiro,

vez que inerente a atividade da empresa de transporte.

Nesse diapasão, a responsabilidade só pode ser afastada quando o dano for decorrente de fortuito externo, força maior, ou fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro, que não guardar conexão com a atividade de transporte.

Assim é que no caso em pauta, a responsabilidade pela causa do acidente restou atribuída à empresa demandada, com fundamento no boletim de ocorrência

realizado no local do evento aliado à prova testemunhal, que constatou que o acidente teve como causa determinante, a manobra do motorista, que trafegando em velocidade incompatível para o local, não reduziu a velocidade tampouco frenou para passar em um quebra-molas,

o que acarretou a queda de vários passageiros que estavam na parte traseira

do ônibus.

Constatou-se que em razão da conduta do preposto da empresa, o autor, ora apelado, sofreu fratura no membro inferior direito (fratura de tíbia distal direita).

Deveras, a apelante não contrapõe o fato, no entanto, alega que o

dano corporal apresentado pelo autor não decorre do acidente noticiado, porquanto, não originário de traumatismo, mas de doença pré-existente, pois o autor é portador de moléstia identificada como “
varicosa bilateral”, o que explica a coloração da perna e alteração na cicatrização do membro, além de que não houve incapacidade laboral.

Todavua, baldados os argumentos vertidos,
é de ser reconhecer a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos experimentados pelo passageiro, à luz dos artigos 186 e 927 do CC, vez que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e

as lesões decorrentes do sinistro

e não incidente qualquer excludente de responsabilidade, pois, ainda que o autor possuísse patologia previa ao acidente, esta não guarda qualquer correlação com o trauma sofrido no membro inferior ocasionado pela queda do autor

no interior do transporte coletivo.

O laudo pericial foi conclusivo nesse sentido, veja:

“ (...)

“4. Conclusão:
Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo decorrente do acidente automobilístico noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo direito de repercussão avaliada em 75% de comprometimento funcional desta articulação e prejuízo estético avaliada em grau 3 (moderado) da escala de Thierry e Nicourt de 1 a 7 graus sem causar repugnância aos olhos de um observador (...)
”.

id n. 177055685

Neste contexto, não havendo dúvida quanto à responsabilidade civil, é devida a indenização pelos danos morais, decorrente da lesão física causada pelo acidente, vez que, sem sombra de duvida, vão além do mero aborrecimento, já que trouxe sequelas e limitações físicas ao autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL –
ACIDENTE AO DESCER DE ÔNIBUS COLETIVO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM FIXADO CONSENTÂNEO À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE – DANO ESTÉTICO – NÃO COMPROVADO – DANO MATERIAL – NOTAS E CUPONS FISCAIS APRESENTADOS PELA AUTORA DA AÇÃO – ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 373, DO CPC – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO ESPECÍFICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa requerida e o dano (queda da passageira ao solo), é de se reconhecer a responsabilidade da empresa pelos danos experimentados pela vítima nos termos dos artigos 186, 734 e 927, todos do Código Civil.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Inexistindo nos autos, laudo técnico elaborado por médico profissional ou pericia, a comprovar a existência de sequela na vítima ocasionada pela queda ao descer do ônibus, não há como albergar o pleito de condenação por alegado dano estético.

Se a autora da ação anexou aos autos notas e cupons fiscais para demonstrar gastos com medicamentos, cumpriu com o ônus do art. 373, I, do CPC, cabendo à empresa apelada impugnar especificamente respectivos documentos na forma do art. 373, II, do CPC. Não o fazendo, deve a empresa apelada restituir as despesas inerentes aos medicamentos adquiridos pela recorrente”.
(RAC n.

1035732-89.2018.8.11.0041,

3a

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 01.02.23 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – ACIDENTE DENTRO DO ÔNIBUS
– MOTORISTA QUE ULTRAPASSA O QUEBRA-MOLAS SEM OS CUIDADOS NECESSÁRIOS – VELOCIDADE EXCESSIVA – PROVA DOS AUTOS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – ART. 37, § 6o DA CF C/C § 3o DO ART. 14 DO CDC - DIREITO DA AUTORA CONSTITUÍDO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– ART. 950 DO CC - JUROS DE MORA E CORREÇAO MONETÁRIA – DANOS MORAIS – SUMULA 262 DO STJ E ART. 406 DO CC – RELAÇÃO DE CONTRATO – PENSIONAMENTO – 1⁄2 SALÁRIO MÍNIMO – CORREÇÃO – PRAZO DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS – VITALÍCIO – CORREÇÃO – DECISÃO ALÉM DO PEDIDO – REQUERIMENTO INICIAL PREVÊ LÁPSO DE ATO E ATÉ ATINGIR 75 ANOS – CORREÇAO FEITA DE OFÍCIO PELO JULGADOR – QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA CONSIGNADO NO ART. 10 DO CPC. Recurso da transportadora conhecido e desprovido, recurso da seguradora conhecido e provido tão somente para a adequação do inicio da contagem dos juros moratórios.

(1)-
Comprovado que o motorista da empresa transportadora, preposto desta, não foi diligente quando ao transpor um quebra-molas o fez com velocidade excessiva, quer pela responsabilidade objetiva já que a questão é albergada pelo CDC, quer pela responsabilidade subjetiva, conforme as provas dos autos estão a atestar, constituindo o direito, deve ser mantida a sentença que, fazendo as razões de decidir, atribui responsabilidade a requerida e a condena no pagamento dos danos materiais e morais. Sentença mantida neste tópico.

(2)- O valor da pensão deve levar em consideração o nível da invalidez da vitima, a rigor do art. 950 do CC. Neste norte, correta a sentença que em face de a invalidez ser parcial e ausência de demonstração do efetivo ganho efetivo da vitima, estima em 1⁄2 (meio) salário mínimo. Sentença mantida neste tópico.

reside o que se falar em verba de sucumbência. Sentença mantida neste tópico”

(...).(
RAC N.

0011525-53.2012.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho. j. 19.05.21- negritei)

Em relação ao dano moral
, não se olvide que as lesões corporais graves resultantes de acidente de trânsito, gera na vítima sofrimento e abalo moral que fogem da normalidade, sobretudo quando tais sequelas resultam na incapacidade física do ofendido, ainda que temporária, e deixam cicatrizes pelo corpo, configurando dano moral passível de indenização, restando, dessa forma, patente o dever de indenizar.

Diante desse cenário, passa-se ao arbitramento
do quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer a vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano moral é equânime considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, notadamente considerando que o dano corporal resultou em invalidez permanente parcial do tornozelo direito do autor.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA EM ÔNIBUS INTERMUNICIPAL – DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA DA PASSAGEIRA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CARACTERIZADOS – DESNECESSÁRIA A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Era responsabilidade da empresa de transporte a condução em segurança do passageiro de um ponto ao outro e a falha na prestação desse serviço enseja a reparação civil.

Diante da comprovação dos gastos realizados com tratamentos médicos e cirúrgicos, impõe-se a indenização pelos danos materiais.

Também é devida a indenização por danos morais, caracterizados pelo abalo emocional e sofrimento psíquico decorrentes dos danos à integridade física da passageira”.
(RAC n.

0005726-68.2016.8.11.0015, Des. Guiomar Teodoro Borges,

4a Câmara de Direito Privado, J. 24. 05.23 - negritei)

Desta feita, não merece reparos a sentença hostilizada.

Desprovido o recurso impõe-se a majoração da verba honoraria na instancia recursal, que mantenho no patamar fixado na origem (20%), à mingua da existência de fundamento que justifique o arbitramento acima do mínimo legal.

Posto isso, conheço recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023